Tribunal: TJES
Processo: 0000235-46.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-46.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GILBERTO CASTELIONI DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM PERÍCIA. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INVALIDEZ SOCIAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, nos autos de Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de acidente de trabalho típico ocorrido em 18/07/2018, quando exercia a atividade de cortador de granito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade parcial e permanente constatada em laudo pericial, quando analisada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da inviabilidade prática de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a incapacidade e a insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial confirma o nexo causal entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas, bem como a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o exercício da atividade habitual de cortador de granito.

A conclusão pericial quanto à possibilidade teórica de reabilitação para funções administrativas deve ser confrontada com as condições pessoais do segurado, tais como idade superior a 43 anos, histórico profissional exclusivamente braçal desde a infância e baixa qualificação para atividades diversas.

As limitações físicas permanentes, aliadas ao contexto social e profissional do autor, demonstram a inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, caracterizando a chamada invalidez social.

O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório para reconhecer a incapacidade total sob o prisma biopsicossocial.

A jurisprudência consolidada admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial, quando as condições pessoais e sociais do segurado impedem a reabilitação eficaz para outra atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade parcial e permanente, quando associada a condições pessoais e sociais que inviabilizam a reabilitação profissional, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.

A análise da incapacidade previdenciária deve considerar não apenas o laudo médico, mas também a realidade biopsicossocial do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 479; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Súmula nº 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000235-46.2021.8.08.0029

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO:
GILBERTO CASTELIONI DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, julgou procedentes os pedidos para condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ao autor.

Aduz o autor, ora Apelado, que laborava como cortador de granito, quando, em 18/07/2018, sofreu acidente de trabalho típico, ocasião em que foi atingido por uma chapa de granito. Sustenta que o infortúnio resultou em graves lesões no joelho esquerdo e no ombro direito, incapacitando-o de forma total e permanente para o exercício de sua atividade habitual, tornando inviável sua reabilitação para outras funções, considerando suas condições pessoais e sociais.

A r. Sentença objurgada julgou procedentes os pedidos, fundamentando-se no conjunto probatório, especialmente na análise biopsicossocial do caso.

O Magistrado
a quo
considerou que, muito embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial com possibilidade teórica de reabilitação, as condições pessoais do segurado (idade, histórico profissional exclusivamente braçal e escolaridade) demonstram a inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho, caracterizando a invalidez social.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Apelado preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, especificamente se a incapacidade parcial atestada pela perícia, quando analisada em conjunto com os aspectos sociais e pessoais, justifica a concessão da benesse por invalidez total.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece em seu artigo 42 que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O Apelante sustenta que a conclusão do laudo pericial pela incapacidade parcial impede a concessão da aposentadoria.

Contudo, a análise da incapacidade laborativa não deve se restringir friamente à letra do laudo médico, devendo o julgador atentar para as condições pessoais do segurado, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência.

No caso em tela, a prova técnica produzida nos autos (ID 47958139 - processo referência), elaborada pela Dra. Isabella L. Louzada, Perita nomeada pelo Juízo, confirmou o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 18/07/2018 e diagnosticou o autor com
sequela de grave lesão multiligamentar de joelho esquerdo e capsulite no ombro direito
(CIDs S83.6 e M75.1).

A
expert
atestou expressamente que o autor possui incapacidade parcial e definitiva, estando incapacitado para sua função habitual de cortador de granito.

Embora a perita tenha sugerido a possibilidade de reabilitação para funções como "auxiliar administrativo, secretário ou bibliotecário", tal conclusão deve ser confrontada com a realidade fática do segurado.

O autor conta com mais de 43 anos de idade e possui histórico profissional inteiramente voltado para atividades braçais pesadas (cortador de granito), exercidas desde os 09 anos de idade, totalizando cerca de 34 anos de labor físico.

A sugestão pericial de reabilitação para funções burocráticas ou administrativas mostra-se dissociada da realidade do mercado de trabalho e das aptidões do segurado, que apresenta limitações físicas severas (dificuldade de marcha, uso de muleta, impossibilidade de permanecer muito tempo em pé) e qualificação profissional restrita ao trabalho manual.

Nesse sentido, a r. Sentença aplicou corretamente o princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC), afastando a conclusão pericial quanto à reabilitação para reconhecer a incapacidade total sob o prisma social.

A jurisprudência, inclusive a citada nos autos (Súmula 47 da TNU), orienta que
"uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez"
.

Se a prova técnica atesta a definitividade das lesões e a impossibilidade de retorno à função habitual, e as condições pessoais do segurado tornam improvável sua reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, impõe-se o reconhecimento da invalidez total para fins previdenciários.

A simples possibilidade teórica de reabilitação não pode se sobrepor à inviabilidade fática observada no caso concreto.

Dessa forma, presente a comprovação dos requisitos essenciais para a concessão do benefício, quais sejam, a qualidade de segurado, o nexo causal acidentário e a incapacidade total e permanente (considerando os aspectos sociais), a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.